Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO AO DIPLOMA EXIGIDO PELO EDITAL. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidata contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal consistente na exigência de apresentação de diploma de curso superior como requisito para sua contratação como professora substituta temporária, nos termos do Edital 36/2025, apesar da apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a legitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que a atribuição para assinar e rescindir os contratos de trabalho dos professores substitutos foi delegada ao Coordenador Regional de Ensino por meio da Portaria n. 367/2021 (art. 18, II).
3. Analisar se a apresentação do certificado de conclusão de curso e do histórico escolar é suficiente para comprovar a qualificação exigida para o cargo em edital de processo seletivo, quando a candidata não possui o diploma por atraso na expedição, imputável exclusivamente à instituição de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Coordenador Regional de Ensino, ainda que tenha a atribuição delegada para formalizar os contratos de trabalho dos professores substitutos, não tem poder para criar, alterar ou dispensar as regras do edital, às quais se encontra estritamente vinculado. A verdadeira origem do ato lesivo está na norma editalícia, cuja responsabilidade é da autoridade máxima da pasta, a Secretária de Estado de Educação, que foi, corretamente, indicada como autoridade coatora. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. Embora o edital seja a lei do concurso, suas exigências devem ser interpretadas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A exigência de apresentação do diploma, quando o candidato já dispõe de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, documentos que atestam de forma idônea a formação necessária para a sua contratação, configura excesso de formalismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
6. A questão se torna ainda mais sensível quando a ausência do diploma não decorre de inércia ou culpa do candidato, mas de entraves burocráticos da própria instituição de ensino. Penalizar o candidato por falha que não pode lhe ser imputada seria uma manifesta injustiça. Precedentes deste Tribunal.
7. Na hipótese, a impetrante comprovou a conclusão do curso por meio de documentação hábil e demonstrou que a falta do diploma se deu por razões alheias à sua vontade. Logo, deve ser garantido seu direito líquido e certo à contratação como professora substituta temporária.
IV. DISPOSITIVO
8. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Medida liminar confirmada.
Legislação relevante: Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 25. Lei n. 13.726/2018, art. 3o, § 1o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 415.260/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2.305.356/AP, Relator Ministro Francisco Falcão. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.766.030/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Mandado de Segurança 0746859-27.2024.8.07.0000, Relator Fernando Habibe, 2a Câmara Cível, julgamento em 10/11/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Mandado de Segurança 0701076-75.2025.8.07.0000, Relator Renato Scussel, 2a Câmara Cível, julgamento em 25/08/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Remessa Necessária 0702740-87.2025.8.07.0018, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgamento em 03/09/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Remessa Necessária 0700369-53.2025.8.07.0018, Relatora Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgamento em 04/09/2025.